Tribunal: TJMT
Processo: 1075776-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1075776-66.2024.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: SUELI ROCHA DA SILVA TEIXEIRA
RECORRIDA: CLARO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 31/03 à 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. PAGAMENTO DE DÉBITO COMPROVADO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DA LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de linha telefônica e indenização por danos morais formulados pela consumidora. A recorrente alega que firmou acordo extrajudicial para pagamento parcelado de dívida junto à operadora de telefonia e que, apesar do cumprimento do acordo, teve sua linha telefônica suspensa unilateralmente e sem aviso prévio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço pela operadora ao suspender indevidamente a linha telefônica da consumidora, apesar do pagamento regular das parcelas do acordo; e (ii) verificar se tal conduta configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é objetiva, sendo imprescindível a demonstração da falha na prestação do serviço para configurar o dever de indenizar.
A operadora de telefonia não comprovou a existência de débito que justificasse a suspensão da linha, tampouco demonstrou ter seguido os procedimentos adequados para notificação e interrupção do serviço, o que evidencia falha na prestação do serviço.
O art. 100 da Resolução no 632/2014 da ANATEL determina que, após a comprovação do pagamento do débito, o restabelecimento dos serviços deve ocorrer em até 24 horas, o que não foi cumprido no caso concreto.
O dano moral, na hipótese, configura-se in re ipsa, pois a privação indevida de serviço essencial de telefonia ultrapassa o mero aborrecimento e compromete o cotidiano da consumidora, afetando sua comunicação e acessibilidade.
A fixação da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando precedentes da Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
“1. A suspensão indevida de linha telefônica, mesmo após a comprovação do pagamento do débito, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.
2. O dano moral decorrente da interrupção injustificada de serviço essencial prescinde de comprovação específica, sendo caracterizado pela mera ocorrência do fato.
3. O prazo máximo para o restabelecimento dos serviços suspensos por inadimplência, conforme art. 100 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, é de 24 horas após a comprovação do pagamento, sob pena de responsabilidade do fornecedor”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; Resolução no 632/2014 da ANATEL, art. 100.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075776-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELI ROCHA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 002.424.841-07 (RECORRENTE), LEANDRO AMORIM DA COSTA - CPF: 038.622.491-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025